Tribunal: TJMT
Processo: 1021930-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021930-79.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ASTOR BESKOW
PACIENTE:
EDER RAMOS FERMINO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitas tais ponderações, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1000544-14.2020.8.11.0090, pelo cometimento, em tese, do crime descrito no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.
A ilustrar a aventada coação ilegal, inicia o subscritor do remédio heroico sustentando a tese da negativa de autoria, o que afasta o requisito normativo da prisão pertinente ao fumus comissi delicti, ao argumento de que a participação do paciente no cenário delitivo limitou-se a deslocar o executor do homicídio de motocicleta ao local do crime, contra a sua vontade, visto que foi coagido mediante grave ameaça pelo autor.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva e aponta a inidoneidade da motivação contida no decreto constritivo, pois afirma que o juízo a quo lastreou a necessidade do cárcere cautelar na gravidade abstrata do crime imputado; ao que acrescenta a tese de ausência do periculum libertatis, uma vez que não haveria nos autos elementos concretos aptos a demonstrar em que a medida a liberdade do paciente ofende a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.
De outro lado, o impetrante ventila que a manutenção da prisão provisória do paciente após a extrapolação dos prazos processuais configura malsinado excesso de prazo, além de ofender os princípios constitucionais da presunção de inocência e da duração razoável do processo, mormente ante a alegada ausência de previsão para a realização da solenidade em que ocorrerá a oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado, não podendo o paciente aguardar preso indefinidamente.
Firme em tais premissas e invocando ainda os predicados pessoais abonatórios do paciente, requer a concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, para que lhe seja deferida a liberdade provisória até o trânsito em julgado da ação penal, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ao que agrega, por fim, o pedido de fixação do regime inicial semiaberto em caso de superveniência da condenação. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
Instrui a inicial com os documentos acostados ao ID 62960952.
Os autos foram inicialmente distribuídos durante o Plantão Judiciário, contudo o eminente Desembargador plantonista não vislumbrou a existência de matéria passível de ser decidida naquela situação excepcional (ID 63018967). Com o retorno do expediente forense procedeu-se a redistribuição do feito, vindo-me os autos conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relatório.
Decido.
Há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao investigado encontra-se minimamente alicerçada em argumentos válidos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, embora o causídico conteste os indícios de autoria e pugne pela fixação do regime inicial semiaberto, todo operador do Direito sabe que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito do processo-crime, justamente por demandar o reexame aprofundado de fatos e provas, deve ser feita pelo juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo as teses negativa de autoria e fixação do regime inicial de cumprimento de pena totalmente incompatíveis com a via do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, que não admite qualquer dilação probatória.
Importa consignar, outrossim, que, pelos fatos imputados ao paciente, já foi recebida a denúncia na ação penal correlata (ID 62960952 – Pág. 137/138), sendo assim plenamente inviável, em sede do presente remédio heroico, reconhecer a ausência dos indícios de autoria, providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório, incompatível com o rito célere do habeas corpus.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Não por outro motivo, este e. Sodalício estadual firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme se vê do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
Quanto às alegadas carência de fundamentação e ausência dos requisitos para a prisão preventiva, não se descuida que o d. impetrante deixou de trazer à baila cópia da decisão que originalmente determinou a segregação cautelar do paciente, em desatenção à imprescindibilidade de prova pré-constituída em habeas corpus. Todavia, em consulta aos autos do APFD n.o 1000352-30.2020.811.0107, verifiquei que o decreto constritivo aparentemente se apresenta fundamentado.
Isto pois, além de expor os elementos indiciários que constituem o fumus comissi delicti, a d. autoridade acoimada de coatora declina os móveis fáticos que a levaram a concluir pela presença in casu do periculum libertatis, aqui consubstanciado no gravame à ordem pública diante da gravidade em concreto da conduta, inferida a partir das circunstâncias em que o crime doloso contra a vida foi praticado, o que, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, justifica a imposição da medida extrema e afasta a alegação de constrangimento ilegal (vide: HC 579.074/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).
No mesmo sentido é a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal: “(...) quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC 111.244/SP, Relator: Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 26/6/12).
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Por fim, a mera alegação de que o paciente se encontra encarcerado preventivamente por tempo excessivo, isoladamente considerada, não se mostra apta para caracterizar a coação ilegal em seu direito de locomoção, mesmo porque, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente ensejará o relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, ao menos em um primeiro momento, não se revela ser o caso dos autos.
Desta feita, eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser utilizados apenas como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Diante deste cenário, impede-se, por ora, taxar de desproporcional a velocidade da marcha processual, principalmente porque, de antemão, não há como aferir com certeza se as particularidades do caso eventualmente justificam certo elastério no trâmite da ação penal. Ademais, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a partir da análise dos autos de origem, constata-se que a continuação da audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 09/11/2020.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDER RAMOS FERMINO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator